Tribunal: CVM
Processo: RJ-2017-00905
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2017-12-11
Data de publicação: 2017-12-11

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2017/905

Acusados:
Alexandre Souza de Azambuja

Gedeão do Nascimento

Miguel Ângelo Rasbold

Marcelo Iesbick de Azambuja

Ementa:
Inobservância do dever de diligência por parte dos diretores e
administradores da companhia. Descumprimento de regras contábeis.
Descumprimento do dever de fiscalização. Multas e inabilitação
temporária.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. APLICAR ao acusado Alexandre Souza de Azambuja, na qualidade de
diretor-presidente e de diretor de relações com investidores:

1.1.
A penalidade de multa pecuniária de R$100.000,00,
por infração ao art. 100 (livros sociais), combinado com o
art. 153, ambos da Lei no 6.404/76;

1.2.
A penalidade de multa pecuniária de R$100.000,00,
em infração ao art. 177 (escrituração contábil), combinado
com o art. 153, ambos da Lei no 6.404/76; e

1.3.
A penalidade de multa pecuniária de R$100.000,00,
pela utilização de informações falsas nos documentos de
suporte ao pedido de registro de companhia aberta, em
infração ao art. 14 da Instrução CVM no 480/2009.

2. APLICAR ao acusado Gedeão do Nascimento, na qualidade de
diretor vice-presidente:

2.1.
A penalidade de multa pecuniária de R$100.000,00, por
infração ao art. 100 (Livros Sociais), combinado com o art.
153, ambos da Lei no 6.404/76;

2.2.
A penalidade de multa pecuniária de R$100.000,00,
por infração ao art. 177 (escrituração contábil), combinado
com o art. 153, ambos da Lei no 6.404/76; e

2.3.
A penalidade de multa pecuniária de R$100.000,00,
pela utilização de informações falsas nos documentos de
suporte ao pedido de registro de companhia aberta, em
infração ao art. 14 da Instrução CVM no 480/2009.

3. APLICAR ao acusado Miguel Ângelo Rasbold, na qualidade de
vice-presidente do conselho de administração, a penalidade de
multa
pecuniária
de
R$75.000,00,
pelas
falhas
no

cumprimento dos deveres de vigilância e de fiscalização, em
infração aos artigos 153 e 142, inciso III, da Lei no 6.404/76.

4. APLICAR ao acusado Marcelo Iesbick de Azambuja, na
qualidade de vice-presidente do conselho de administração, a
penalidade de inabilitação temporária pelo período de dois
anos para o exercício de cargo de administrador de
companhia aberta, pelas falhas no cumprimento dos deveres de
vigilância e de fiscalização, em infração aos artigos 153 e 142,
inciso III, da Lei no 6.404/76.

O Colegiado deliberou, por fim, comunicar o resultado desta sessão
de julgamento ao Ministério Público do Estado do Paraná, em complemento ao
ofício enviado no curso do processo, tendo em vista os indícios de crime de ação
penal pública.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538/2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a
orientação fixada pelo C.R.S.F.N., poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código
de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.

Tendo em vista a condenação do Sr. Marcelo Iesbick de Azambuja à
penalidade de inabilitação temporária pelo período de dois anos e a entrada em
vigor da Lei no 13.506/17, o Colegiado deliberou a concessão ao apenado do prazo
de dez dias, contados da data da ciência da decisão para, caso queira, requerer à
CVM o efeito suspensivo da decisão.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos nos autos.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi dos Santos,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado
Gonzalez, Relator, Gustavo Borba, Henrique Balduino Machado Moreira e Pablo
Renteria, que presidiu a Sessão.

Ausente o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2017.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor-Relator

Pablo Renteria
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2017/905
SEI no 19957.001747/2017-61

Acusados:
Alexandre Souza de Azambuja

Gedeão do Nascimento

Miguel Ângelo Rasbold

Marcelo Iesbick de Azambuja

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade dos diretores da Deluxe Motors
S.A. por infração aos artigos 153, 100 e 177, caput, da Lei
no 6.404/76 e ao art. 14 da Instrução CVM no 480/2009 e dos
membros do conselho de administração da Companhia, por infração
aos artigos 142, III, e 153 da Lei no 6.404/1976.

Relator:
Diretor Gustavo Machado Gonzalez

R E L A T Ó R I O

I – DO OBJETO.

1.
Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Relação
com Empresas (“SEP” ou “Acusação”), para apurar a eventual responsabilidade de
Alexandre Souza de Azambuja (“Alexandre Azambuja”) e de Gedeão do
Nascimento, na qualidade de diretores da Deluxe Motors S.A. (“Deluxe Motors”) por
infração aos artigos 153, 100 e 177, caput, da Lei no 6.404/1976 e ao artigo 14 da
Instrução CVM no 480/2009; e de Miguel Ângelo Rasbold (“Miguel Rasbold”) e de
Marcelo Iesbick de Azambuja (“Marcelo Azambuja”), na qualidade de conselheiros de
administração da Deluxe Motors S.A., por infração aos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei no
6.404/1976.

II – DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO.

2.
Este processo teve origem no Processo CVM no RJ2013/9741, instaurado em
05 de setembro de 2013, quando a SEP enviou o MEMO/CVM/SEP/GEA-2/no
094/13, por meio do qual solicitou à Superintendência de Fiscalização Externa
(“SFI”) a inspeção de quatorze companhias vinculadas ao Sr. Alexandre Azambuja,
que, em entrevista, informou ter como meta montar uma “linha de produção” de
cem companhias por ano, ao longo de dez anos.

3.
A Deluxe Motors era uma das companhias abertas pré-operacionais
relacionadas ao Sr. Alexandre Azambuja, que teve o seu registro de companhia
aberta concedido em 09 de setembro de 2013.

4.
De acordo com o formulário de referência de 2013, as ações da companhia
estavam distribuídas da seguinte forma: (i) Templeton Trust Investimento Ltda.
detinha 89,9996% das ações; (ii) Alexandre Azambuja detinha 10% das ações; e
(iii) outros.

5.
A Templeton Trust Investimento Ltda., atual Templars Trust Investimento Ltda. era
controlada por Alexandre Azambuja, detentor de 65% das cotas da sociedade.

6.
Constava, ainda, no Formulário de Referência da Companhia, a informação
de que Alexandre Azambuja ocupava um cargo na diretoria e era presidente do
conselho de administração, ao lado de Miguel Rasbold e de Marcelo Azambuja,
como vice-presidentes, enquanto que Gedeão do Nascimento ocupava o cargo de
diretor vice-presidente.

7.
Foi realizada uma série de inspeções, no período entre 07 de outubro de
2013 e 30 de julho de 2014 (“Inspeção”), que foram inteiramente acompanhadas
pelo Sr. Miguel Rasbold, na qualidade de procurador de Alexandre Azambuja, e cujo
resultado consta do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/no 04/2014, de 30 de
julho de 20141.

8.
A Acusação é baseada no resultado da Inspeção, que concluiu que a Deluxe
Motors (i) não tinha os livros sociais; (ii) não cumpria as formalidades relativas à
escrituração contábil; (iii) não tinha o seu capital social efetivamente integralizado;
e (iv) apresentou à CVM documentos que não refletiam fidedignamente o capital
social da Companhia.

9.
Durante o período de inspeções, a Companhia não apresentou o Livro de
Registro de Ações Nominativas. Do mesmo modo, os livros contábeis e societários
apresentados à inspeção “não se revestiam das formalidades legais mínimas
necessárias para os ivros da espécie, não estando totalmente atualizados2”.

10.
Ademais, as atas de assembleias e as atas de reuniões do Conselho de
Administração e da Diretoria eram controladas manualmente, não havendo livro
para controle e lançamento desses documentos.

11.
Outro ponto relevante apresentado na Inspeção é relacionado à escrituração
contábil. Conforme demonstrado, nenhuma das companhias inspecionadas detinha Livro
Caixa hábil a comprovar as movimentações ocorridas e os saldos de recursos existentes.

12.
A Inspeção constatou que as 14 companhias inspecionadas tinham a
escrituração contábil feita por uma única profissional de contabilidade. Segundo a
contadora, a análise era feita com base nas informações e documentos fornecidos
pela administração das inspecionadas, não havendo qualquer ingerência da
profissional sobre as informações prestadas.

13.
A Inspeção indicou, ainda, que os recibos de integralização de capital social
e os comprovantes de despesas da Companhia tinham erros de preenchimento, o
que seriam graves indícios de irregularidade. Aponta-se que a quase totalidade das
integralizações de capital e dos pagamentos realizados pela Companhia foi feita em
dinheiro, em espécie, e foi lançada na conta “caixa geral”.

14.
Do mesmo modo, a Inspeção aponta que a Companhia teria gasto 61% dos
seus
ativos
na
aquisição
de
veículos
e
26,13%
no
pagamento
pelo
compartilhamento de serviços prestados a partes relacionadas, sendo certo que
todos esses pagamentos teriam sido realizados em espécie.

15.
Para a Inspeção, a fidedignidade desses registros seria altamente duvidosa,
em função dos incomuns fluxos financeiros registrados, cuja atipicidade seria
verificada pela natureza e expressividade dos valores, que teriam sido feitos em
moeda corrente nacional, em espécie, diretamente no caixa da companhia, em
valores de até R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

16.
Configura outro indício de irregularidade o fato de a Companhia não
apresentar o registro de aplicações financeiras. De acordo com os registros
contábeis, a quase totalidade dos seus recursos financeiros era mantida em caixa, e
não em instituições financeiras, como usualmente ocorre em companhias abertas
em fase pré-operacional. Ressalte-se que a Inspeção buscou confirmar a existência
física dos ativos representados pelos saldos de caixa da Companhia, sendo certo

que nada foi encontrado no local e sequer foi dada qualquer explicação aceitável
para essa situação.

17.
Ademais, a Inspeção aponta elementos que demonstram que a auditoria
independente da Deluxe Motors jamais realizou os trabalhos necessários para
verificar a existência física dos ativos representados pelos saldos da conta “caixa
geral”, nem adotaram qualquer procedimento capaz de constatar a existência,
propriedade e utilização pela companhia dos veículos que representavam o ativo
não circulante – imobilizado – das demonstrações contábeis da Deluxe Motors.

18.
A fim de cumprir o previsto no artigo 11 da Deliberação CVM no 538/20083,
foram enviados ofícios4 aos administradores Alexandre Azambuja, Gedeão do
Nascimento, Marcelo Azambuja e Miguel Rasbold, solicitando as suas manifestações
sobre as inconsistências notadas na Inspeção.

19.
Apenas o Sr. Miguel Rasbold apresentou resposta ao Ofício no 222/2016-
CVM/SEP/GEA-4, na qual alegou, resumidamente, que:

(i)
jamais foi diretor da companhia;

(ii)
figurava na Companhia como conselheiro independente à época do
requerimento de Registro Inicial de Companhia Aberta;

(iii)
na qualidade de conselheiro independente, não tinha qualquer gerência
executiva sobre a Companhia; e

(iv)
a administração da Companhia era atribuição da diretoria, conforme o
seu Estatuto Social.

20.
Por todo o exposto, a Acusação concluiu que (i) a Companhia não tinha os
Livros Sociais; (ii) as formalidades previstas para a escrituração contábil não foram
cumpridas; (iii) o dinheiro das integralizações de capital não teriam efetivamente
sido aportados ao caixa da Companhia; e (iv) foram apresentados à CVM
documentos que não refletiam o capital social da Companhia fidedignamente,
notadamente o Estatuto Social e o Formulário de Referências.

21.
Dessa forma, os diretores da Deluxe Motors, à época do pedido de registro
inicial de companhia aberta, teriam descumprido: (i) o dever de diligência previsto
no artigo 153 da Lei no 6.404/19765; (ii) as regras previstas no artigo 100 da Lei no
6.404/1976 a respeito dos Livros Sociais; (iii) as regras previstas no artigo 177,
caput, da Lei no 6.404/766 a respeito da escrituração contábil; e (iv) as regras previstas no
artigo 14 da Instrução CVM no 480/09 a respeito da divulgação de informações.

22.
Em relação aos membros do conselho de administração da Companhia, a
SEP entende que teriam descumprido o dever de fiscalização disposto no artigo 142, inciso
III, e o dever de diligência previsto no artigo 153, ambos da Lei no 6404/76.

23.
Assim, a Acusação conclui pela responsabilização dos Acusados:

(i)
Alexandre Souza de Azambuja, na qualidade de diretor-presidente e
de diretor de relações com investidores, em função das inconsistências
nos Livros Sociais e pelos Aumentos de Capital “fictícios”, em infração

aos artigos 153, 100 e 177, caput, da Lei no 6.404/76 e ao artigo 14 da
Instrução CVM no 480/09;

(ii)
Gedeão do Nascimento, na qualidade de diretor vice-presidente, em
função das inconsistências nos Livros Sociais e pelos Aumentos de
Capital “fictícios”, em infração aos artigos 153, 100 e 177, caput, da Lei
no 6.404/76 e ao artigo 14 da Instrução CVM no 480/09;

(iii)
Miguel Ângelo Rasbold, na qualidade de vice-presidente do conselho
de administração, em função da falta de diligência e de fiscalização em
relação às inconsistências nos Livros Sociais e aos Aumentos de Capital
“fictícios”, em infração aos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei no 6.404/76;

(iv)
Marcelo Iesbick de Azambuja, na qualidade de vice-presidente do
conselho de administração, em função da falta de diligência e de
fiscalização em relação às inconsistências nos Livros Sociais e aos
Aumentos de Capital “fictícios”, em infração aos artigos 142, inciso III, e
153 da Lei no 6.404/1976.

24.
Por fim, a Acusação sugere a comunicação ao Ministério Público do Estado
do Paraná, tendo em vista os indícios de crime de ação penal pública, conforme o
artigo 177, §1o, inciso I, do Código Penal7.

III – DA MANIFESTAÇÃO DA PFE.

25.
Em 29 de março de 2017, a Procuradoria Federal Especializada entendeu
que a peça acusatória preenche os requisitos constantes dos artigos 6o e 11, da
Deliberação CVM no 538/2008.

26.
Além disso, a PFE ressaltou o cabimento de comunicação ao Ministério
Público do Estado do Paraná, haja vista os indícios de crime de ação penal pública,
à luz do artigo 177, §1o, inciso I, do Código Penal.

IV – DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA.

27.
Embora regularmente intimados, mediante notificação com Aviso de
Recebimento e edital publicado no Diário Oficial da União, os acusados não
apresentaram defesa.

V – DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.

28.
Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 26 de setembro de 2017, fui
sorteado relator deste processo.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2017.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor-Relator
---------------------------------
1 Folhas 1.227 a 1.456.
2 Fl. 1.237
3 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de
obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório, ou no termo de acusação,
conforme o caso.

4 Ofícios no 219 a 222/2016-CVM/SEP/GEA-4.
5 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência
que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
6 Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos
preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos,
devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência.
7 Art. 177 - Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto, ou em comunicação
ao público, ou à assembleia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando
fraudulentamente fato a ela relativo:
§1o - Incorrem na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a economia popular:

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2017/905
SEI no 19957.001747/2017-61

Acusados:
Alexandre Souza de Azambuja

Gedeão do Nascimento

Miguel Ângelo Rasbold
Marcelo Iesbick de Azambuja

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade dos diretores da Deluxe
Motors S.A. por infração aos artigos 153, 100 e 177, caput, da
Lei no 6.404/76 e ao artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009
e dos membros do conselho de administração da Companhia,
por infração aos artigos 142, III, e 153 da Lei no 6.404/1976.

Relator:
Diretor Gustavo Machado Gonzalez

V O T O

I – OBJETO.

1.
Trata-se de Termo de Acusação (“Acusação”) elaborado pela
Superintendência de Relação com Empresas – SEP (“Acusação”) para apurar a
eventual responsabilidade dos diretores e dos membros do conselho de
administração da Deluxe Motors S.A. (“Deluxe Motors”, ou “Companhia”) por
problemas relacionados (i) aos livros sociais; (ii) à escrituração contábil; e (iii) à
prestação de informações. Os administradores são, ainda, acusados de não atuar
de forma diligente.

2.
São acusados neste processo Alexandre Souza de Azambuja (“Alexandre
Azambuja”) e Gedeão do Nascimento, na qualidade de diretores da Deluxe Motors,
e Miguel Ângelo Rasbold (“Miguel Rasbold”) e Marcelo Iesbick de Azambuja (“Marcelo
Azambuja”), na qualidade de membro do conselho de administração da Companhia.

3.
A Deluxe Motors era uma das companhias abertas pré-operacionais
relacionadas ao Sr. Alexandre Azambuja, que teve o seu registro de companhia
aberta concedido em 09 de setembro de 2013. Entre outubro de 2013 e julho de
2014, a Superintendência de Fiscalização Externa – SFI da CVM realizou uma série
de inspeções nessas companhias (“Inspeção”), cujas conclusões foram
apresentadas no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/no 04/2014.

4.
A Acusação é baseada nas conclusões da Inspeção, que reportou que a
Deluxe Motors (i) não tinha os livros sociais; (ii) não cumpria as formalidades
relativas à escrituração contábil; (iii) não tinha o seu capital social efetivamente

integralizado; e (iv) apresentou à CVM documentos que não refletiam
fidedignamente o capital social da Companhia.

5.
De acordo com a SEP, os diretores da Deluxe Motors à época do pedido de
registro inicial de companhia aberta, teriam descumprido: (i) o dever de diligência
previsto no artigo 153 da Lei no 6.404/1976; (ii) as regras previstas no artigo 100
da Lei no 6.404/1976 a respeito dos Livros Sociais; (iii) as regras previstas no
artigo 177, caput, da Lei no 6.404/1976 a respeito da escrituração contábil; e (iv)
as regras previstas no artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009 a respeito da
divulgação de informações. Já a acusação contra os membros do conselho de
administração da Companhia é baseada no alegado descumprimento (i) do dever
de fiscalização previsto no artigo 142, inciso III, e (ii) do dever de diligência
previsto no artigo 153, ambos da Lei no 6.404/1976.

6.
Regularmente intimados, os Acusados não apresentaram as suas defesas, de
modo que os fatos expostos pela Acusação permanecem incontroversos. Não
obstante, analisarei cada uma das acusações separadamente ao longo das
próximas seções deste voto.

II –
DOS LIVROS SOCIAIS.

7.
De acordo com o artigo 100 da Lei no 6.404/1976, as companhias devem
manter livros para o registro de ações e partes beneficiárias de sua emissão, bem
como dos atos de seus órgãos sociais: assembleia geral, conselho de administração,
diretoria e conselho fiscal, além do “Livro de Presença dos Acionistas”.

8.
A Inspeção constatou que (i) a Companhia não tinha o Livro de Registro de
Ações Nominativas; (ii) os demais livros contábeis e societários apresentados à
Inspeção não se revestiam das formalidades legais necessárias e estavam
desatualizados; e (iii) as atas de assembleias e reuniões do conselho de
administração e da diretoria eram controladas manualmente, não havendo livro de
registro desses documentos.

9.
Os Livros Sociais configuram-se fundamentais na vida societária de uma
companhia, não só para os próprios acionistas, mas, para todo o mercado, pois
possibilitam a qualquer pessoa obter importantes informações da Companhia.

10.
Diante das falhas identificadas pela Inspeção e pela ausência de
manifestação dos Acusados acerca do assunto, concluo que os diretores da Deluxe
Motors violaram o artigo 100 da Lei no 6.404/1976.

11.
Ademais, como bem aponta a Acusação, a conduta dos administradores
também configura falta do dever de diligência. Previsto no artigo 153 da Lei no
6.404/1976, o referido dever é o mais importante dos deveres fiduciários e
desempenha um papel central no sistema da nossa Lei Societária. Nesse sentido,
Luiz Antonio de Sampaio Campos assinala que o dever de diligência é a lente pela
qual a atuação dos administradores deve ser primordialmente examinada:

“A LSA não se filiou exclusivamente a um critério sintético ou analítico, de sorte que
ao mesmo tempo em que há deveres genéricos, há condutas e responsabilidades
específicas - ou mesmo implícitas – indicadas ao longo da lei. Não obstante, a
despeito de estar previsto um dever, uma conduta, ou uma responsabilidade
específica em algum ponto da LSA, tal fato não afasta a aplicação dos critérios de
aferição de condutas e de responsabilidades previstas genericamente nos artigos 153

a 159 da LSA, que terão inteira aplicação. Independentemente da descrição
constante do corpo da LSA, todas as condutas, especialmente para fins da
responsabilização, devem ser lidas pela lente do dever de diligência1”.

12.
Assim, diante de todo o exposto, concluo que os diretores da Deluxe Motors
violaram o artigo 100, combinado com o artigo 153, ambos da Lei no 6.404/1976.

III – DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.

13.
De acordo com o artigo 177, caput, da Lei no 6.404/1976, “a escrituração da
companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos
da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente
aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e
registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência”.

14.
A Inspeção realizada na Deluxe Motors identificou que a Companhia não
tinha Livro Caixa capaz de comprovar as movimentações financeiras ocorridas.
Além disso, constatou-se que a Companhia não cumpria as formalidades previstas
para a escrituração contábil.

15.
Conforme evidenciado pela Inspeção, a escrituração contábil das 14
companhias inspecionadas era feita por uma única profissional de contabilidade,
que prestava serviços na condição de “freelancer”, que não tinha qualquer ingerência sobre
as informações e documentos utilizados, como explicou a própria contadora.

16.
A Inspeção aponta sérios índicos de fraude na Companhia e em outras
sociedades constituídas pelo Sr. Alexandre Azambuja. De acordo com a Inspeção,
80,2% da integralização de capital teriam sido feitos em espécie, diretamente no
caixa da Companhia. A Companhia teria gasto 92,56% dos seus recursos
capitalizados, dos quais 61% correspondiam à aquisição de veículos, cujos
pagamentos teriam sido realizados em espécie. O pagamento de compartilhamento
de serviços prestados a partes relacionadas correspondeu a 26,13% desses
recursos e também teriam sido realizados em espécie.

17.
Dessa forma, a Inspeção concluiu que “a fidedignidade dos registros
contábeis de pagamentos realizados em espécie, como tendo sido feitos com
recursos financeiros mantidos no caixa da companhia, é significativamente
duvidosa devido à sua atipicidade e à falta de evidência sobre a efetiva existência
do caixa geral da companhia.

18.
Nota-se que a Inspeção não identificou nenhum centavo na sede da
Companhia. Presente na Inspeção, o acusado Miguel Rasbold informou que o caixa
não se encontrava na sede das empresas inspecionadas. A Inspeção traz, ainda,
elementos que demonstram que a auditoria independente jamais realizou os
trabalhos necessários para verificar a existência física dos ativos representados
pelos saldos da conta “caixa geral”, nem adotaram qualquer procedimento capaz de
constatar a existência, propriedade e utilização, pela companhia, dos veículos que
representavam o ativo não circulante – imobilizado – das demonstrações contábeis
da Deluxe Motors.

19.
Entendo que as provas coletadas na Inspeção evidenciam que a escrituração
contábil da Companhia era falha e não atendia às exigências da lei. Como aponta a
Acusação, “se a correta escrituração contábil e os Livros Sociais existissem à época
do pedido de registro inicial de companhia, teriam sido apresentados à equipe de

inspeção”. Ademais, os Acusados não responderam aos ofícios enviados pela SEP,
nem tampouco apresentaram defesa.

20.
Por todo o exposto, entendo que os sérios problemas identificados pela
Inspeção resultam de uma atuação, no mínimo, negligente dos administradores,
razão pela qual concluo que os diretores da Deluxe Motors também violaram o
artigo 177, combinado com o artigo 153, ambos da Lei no 6.404/1976.

IV – DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INCONSISTENTES.

21.
A terceira acusação imputada aos diretores é de violação ao artigo 14 da
Instrução CVM no 480/2009. De acordo com o referido dispositivo, “o emissor deve
divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o
investidor a erro”.

22.
A Acusação nesse ponto se limita a fazer referência aos graves problemas na
escrituração contábil e nos trabalhos de auditoria independente, concluindo que o
dinheiro supostamente aportado na companhia nos aumentos de capital jamais
esteve em seu caixa. De acordo com a Acusação:

“22. Essa situação teve como sequela a elaboração e a apresentação à CVM de um
conjunto de documentos, para fins de registro de companhia aberta, que não refletia
fidedignamente o Capital Social das companhias. Merecem destaque o Estatuto
Social e o Formulário de Referência. Com efeito, a ICVM no 480/09, que regula o
processo de registro inicial de companhia aberta, estabelece que o emissor deve
divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o
investidor a erro.”

23.
De fato, a análise do estatuto social e do formulário de referência da
Companhia parece indicar que essa possuía um capital social íntegro, formado de
acordo com os preceitos legais, e estava capitalizada com recursos supostamente
aportados pelos acionistas. Esse fato, como se viu acima, não condizia com a
realidade. As informações contidas nos referidos documentos, portanto, induziam
os investidores a erro, razão pela qual concluo que os diretores da Deluxe Motors
também violaram o artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009.

V – DOS DEVERES DE FISCALIZAÇÃO E DE DILIGÊNCIA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO.

24.
De acordo com o artigo 142, inciso III, da Lei no 6.404/1976 “compete ao
conselho de administração (...) fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a
qualquer tempo, os livros e os papeis da companhia, solicitar informações sobre
contratos celebrados, ou em via de celebração, e quaisquer outros atos”.

25.
A SEP acusa os conselheiros da Companhia de terem atuado em
desconformidade com os citados comandos legais, uma vez que não tomaram
providências para que fossem identificados e sanados os problemas analisados nos
itens anteriores deste voto.

26.
Cumpre registrar que embora a competência do conselho de administração
para fiscalizar a gestão da diretoria não possa ser construída de forma
excessivamente abrangente, como se abarcasse a revisão detalhada de todos os
atos praticados pela diretoria, ela também não pode ser vista como algo

excepcional, o que, na prática, faria com que o referido dispositivo ficasse
desprovido de qualquer utilidade. Como assinala Nelson Eizirik:

“Os membros do conselho de administração não podem ser responsabilizados por
não terem evitado eventuais ilegalidades cometidas pelos diretores, exceto se delas
tiveram conhecimento, ou se negligenciaram em descobri-las, faltando assim com
seu dever de diligência2”.

27.
Por um lado, reconheço que a Acusação não se aprofunda no exame da
conduta dos conselheiros, e parece assumir que os graves problemas identificados
na Inspeção não poderiam ter perdurado sem a atuação no mínimo negligente do
conselho de administração. De outro lado, é significativo o teor da resposta de
Miguel Rasbold ao Ofício no 222/2016-CVM/SEP/GEA-43 – que, vale dizer, é a única
manifestação de um dos Acusados neste processo.

28.
Em sua manifestação, o acusado Miguel Rasbold alegou, resumidamente,
que: (i) jamais foi diretor da Companhia; (ii) era conselheiro independente da
Deluxe Motors à época do requerimento de Registro Inicial de Companhia Aberta;
(iii) na qualidade de conselheiro independente, não tinha qualquer ingerência
executiva sobre a Companhia; e (iv) a administração da Companhia era atribuição
da diretoria, conforme o seu Estatuto Social.

29.
Ora, embora não se possa atribuir ao conselho de administração as funções
executivas próprias da diretoria, não se pode aceitar que esse tenha um papel
meramente passivo. Nesse ponto, é importante ressaltar que a Companhia
declaradamente buscava acessar o mercado de capitais, captando recursos junto ao
público investidor para, supostamente, financiar o desenvolvimento de suas atividades.

30.
Em um momento tão importante, os conselheiros de administração têm uma
função importante a cumprir e devem estabelecer rotinas para acompanhar o
trabalho da diretoria no processo de registro. Embora não se possa definir ex ante
critérios específicos acerca do nível de profundidade dessa supervisão, que
dependerá sempre das circunstâncias do caso concreto, não se pode admitir que o
conselho de administração se exima de fiscalizar a diretoria, exercendo a
competência que lhe é atribuída no artigo 142, inciso III, da Lei no 6.404/1976.

31.
Noto que durante “toda a fase de campo, a equipe de inspeção foi atendida
por Miguel Rasbold, na qualidade de procurador/advogado de Alexandre
Azambuja”. Durante a Inspeção, o referido Acusado prestou, inclusive, declaração
acerca do fato de as companhias inspecionadas – incluindo a Deluxe Motors – não
terem sido capazes de apresentar aos servidores da CVM o numerário que
alegadamente mantinham em espécie4. Esses fatos corroboram a absoluta
improcedência dos argumentos posteriormente trazidos pelo referido Acusado na
resposta acima resumida.

32.
Ressalto, ainda, estarmos novamente diante de situação onde transparece a
atuação, no mínimo, negligente, dos administradores (no caso, dos membros do
conselho de administração). Nesse ponto, ressalto que o já referido dever de
diligência pode ser decomposto em uma série de outros deveres mais concretos, dos quais
destaco, para os fins deste voto, o dever de se informar e o dever de vigilância5.

33.
Em apertada síntese, o dever de se informar exige que o administrador
procure se informar sobre os negócios da companhia de uma maneira geral. Em
certos casos, o administrador deve, inclusive, atuar para que lhe sejam fornecidos

as informações necessárias para poder decidir de maneira adequada acerca dos
fatos que lhe são submetidos.

34.
Já o dever de vigilância impõe ao administrador o dever de acompanhar a
gestão da companhia. Naturalmente, não se exige que o administrador da
companhia vigie todos os atos da companhia, mas, que se mantenha
genericamente informado acerca do andamento da gestão social e, modernamente,
estabeleça estruturas adequadas de controles internos6. A simples enunciação
dessas “representações” do dever diligência basta, em um caso como esse, para
concluir pela violação, também, do artigo 153 da Lei Societária.

35.
Diante do exposto, entendo que os membros do conselho de administração
da Deluxe Motors descumpriram os deveres de diligência e de fiscalização previstos
nos artigos 153 e 142, inciso III, ambos da Lei no 6.404/1976.

VI – CONCLUSÃO.

36.
Por fim, passo à dosimetria das penalidades a serem cominadas aos
Acusados.

37.
Começo assinalando que os Acusados Alexandre Azambuja, Marcelo
Azambuja e Gedeão do Nascimento já foram condenados no âmbito de diversos
processos administrativos sancionadores julgados por este Colegiado e já
transitados em julgado7.

38.
O Relatório de Inspeção que deu origem a esse processo administrativo
sancionador é datado de 30 de julho de 2014, sendo, portanto, posterior à
ocorrência de irregularidades apreciadas no âmbito dos processos supracitados e
anteriores ao trânsito em julgado administrativo das respectivas condenações.

39.
Por tal motivo, não é possível considerar tais condenações para fins de reincidência,
que pressupõe a prática da infração após o trânsito em julgado administrativo8.

40.
Contudo, entendo que as condenações acima referidas devem ser utilizadas
para fins de valoração negativa na etapa de dosimetria, pois (i) as irregularidades
que aqui se julgam são posteriores aos fatos de que tratam aqueles processos e (ii)
as referidas decisões já transitaram em julgado na esfera administrativa.

41.
Destaco, por fim, que, no julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no 19957.009255/2016-32, realizado nessa mesma data, os
acusados Alexandre Azambuja e Gedeão do Nascimento foram considerados
culpados em acusações da mesma natureza das que são objeto deste processo,
tendo recebido penas de inabilitação temporária para o exercício de cargo de
administrador de companhia aberta. Embora entenda que a pena de inabilitação é
mais adequada para casos dessa gravidade, especialmente considerando o histórico
de condenações transitadas em julgado, parece-me que a aplicação reiterada da
pena de inabilitação acabaria por retirar a força dessa penalidade, motivo pelo qual
proponho que os acusados que já foram inabilitados no Processo Administrativo
Sancionador CVM no 19957.009255/2016-32 recebam, nesse caso, penalidade de
multa, assim como o acusado Miguel Ângelo Rasbold, dado a sua primariedade.

42.
Assim, considerando a gravidade dos fatos apurados, os precedentes e os
maus antecedentes dos acusados, voto pela condenação dos Acusados nos
seguintes termos:

a. Alexandre Souza de Azambuja, na qualidade de diretor-presidente
e de diretor de relações com investidores:

i. Pela violação ao artigo 100 (Livros Sociais), combinado com o
artigo 153, ambos da Lei no 6.404/1976, à pena de multa
pecuniária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

ii. Pela violação ao artigo 177 (escrituração contábil), combinado
com o artigo 153, ambos da Lei no 6.404/1976, à pena de
multa pecuniária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

iii. Pela violação ao artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009
(utilização de informações falsas nos documentos de suporte
ao pedido de registro de companhia aberta), à pena de multa
pecuniária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

b. Gedeão do Nascimento, na qualidade de diretor vice-presidente:

i. Pela violação ao artigo 100 (Livros Sociais), combinado com o
artigo 153, ambos da Lei no 6.404/1976, à pena de multa
pecuniária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

ii. Pela violação ao artigo 177 (escrituração contábil), combinado
com o artigo 153, ambos da Lei no 6.404/1976, à pena de
multa pecuniária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

iii. Pela violação ao artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009
(utilização de informações falsas nos documentos de suporte
ao pedido de registro de companhia aberta), à pena de multa
pecuniária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

c. Miguel Ângelo Rasbold, na qualidade de vice-presidente do
conselho de administração:

i. Pelas falhas nos deveres de diligência e de fiscalização, em
infração aos artigos 153 e 142, inciso III, da Lei no
6.404/1976, à pena de multa pecuniária no valor de
R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

d. Marcelo Iesbick de Azambuja, na qualidade de vice-presidente do
conselho de administração:

i. Pelas falhas nos deveres de diligência e de fiscalização, em
infração aos artigos 153 e 142, inciso III, da Lei no
6.404/1976, à pena de inabilitação temporária, por dois anos, para
o exercício de cargo de administrador de companhia aberta.

43.
Por fim, proponho comunicar o resultado deste julgamento ao Ministério
Público Federal do Estado do Paraná, em complemento ao ofício anteriormente
enviado, tendo em vista os indícios de crime de ação penal pública.

É o voto.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2017.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor-Relator
---------------
1 CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. “Conselho de Administração e Diretoria”. In: LAMY FILHO, Alfredo e
BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (Org.). Direito das Companhias. 1a Edição. Rio de Janeiro: Forense,
2009, Vol. 1, p. 1087.
2 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume II – Artigos 121 a 188. São Paulo: Quartier Latin,
2011, p. 292.
3 Antes da Acusação ter sido formulada, foram enviados ofícios a todos os Acusados, solicitando
manifestação a respeito das inconsistências notadas em relação à inexistência e desatualização dos
livros sociais e à escrituração contábil, no entanto, não houve manifestação que negasse as conclusões
da Inspeção. Ofícios no 219 a 222/2016-CVM/SEP/GEA-4.
4 Fl. 1.337.
5 Para um resumo sobre como o dever de diligência é decomposto em suas diferentes “representações”
na doutrina e na jurisprudência cf. YAZBEK, Otavio. “Representações do Dever de Diligência na Doutrina
Jurídica Brasileira: um Exercício e Alguns Desafios”. In: KUYVEN, Luiz Fernando Martins (Org.). Temas Essenciais
de Direito Empresarial: Estudos em Homenagem a Modesto Carvalhosa. São Paulo: Saraiva, 2012.
6YAZBEK, Otavio. “Representações do Dever de Diligência na Doutrina Jurídica Brasileira: um Exercício e
Alguns Desafios”. In: KUYVEN, Luiz Fernando Martins (Org.). Temas Essenciais de Direito Empresarial:
Estudos em Homenagem a Modesto Carvalhosa. São Paulo: Saraiva, 2012.
7Alexandre Azambuja já foi condenado em 5 processos: (1) PAS CVM no RJ2013/11113, julgado em
11 de agosto de 2015: condenado à (i) multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por infração ao
artigo 170, §3o, c/c artigo 8o ambos da Lei no6404/76; (ii) multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
por infração ao artigo 170, §1o da Lei no 404/1976; e (iii) multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
por infração ao artigo 170, §7o da Lei no 6404/1976; (2) PAS CVM no RJ2015/9385, julgado em 23 de
agosto de 2016: condenado à multa de R$10.000,00 (dez mil reais), por infração ao artigo 21, inciso V,
da Instrução CVM no 480/2009; (3) PAS CVM no RJ2015/3216, julgado em 25 de outubro de 2016:
condenado à (i) multa de R$40.000,00 (quarenta mil reais), por infração ao artigo 176 da Lei no
6404/1976; (ii) multa de R$10.000,00 (dez mil reais), por infração ao artigo 21, incisos II e V, da
Instrução CVM no 480/2009; e (iii) multa de R$30.000,00 (trinta mil reais), por infração ao artigo 132,
c/c 142, inciso IV da Lei no 6404/1976; (4) PAS CVM no RJ2015/8186, julgado em 3 de novembro de
2016: condenado à (i) multa de R$70.000,00 (setenta mil reais), por infração ao artigo 176 da Lei no
6404/1976; (ii) multa de R$60.000,00 (sessenta mil reais), por infração ao artigo 21, incisos II e V, da
Instrução CVM no 480/2009; e (iii) multa de R$70.000,00 (setenta mil reais), por infração ao artigo 132,
c/c artigo 142, inciso IV, ambos da Lei no 6404/1976; (5) PAS CVM no RJ2015/8459, julgado em 3 de
novembro de 2016: condenado à (i) multa de R$70.000,00 (setenta mil reais), por infração ao artigo
176 da Lei no 6404/1976; (ii) multa de R$60.000,00 (sessenta mil reais), por infração ao artigo 21,
incisos II e V, da Instrução CVM no 480/2009; e (iii) multa de R$70.000,00 (setenta mil reais), por
infração ao artigo 132, c/c artigo 142, inciso IV, ambos da Lei no 6404/1976.
Marcelo Azambuja, por sua vez, foi condenado em 2 processos: (1) PAS CVM no RJ2015/8186, julgado
em 3 de novembro de 2016: condenado à multa de R$40.000,00 (quarenta mil reais), por infração ao
artigo 132, c/c artigo 42, ambos da Lei no 6404/1976; e (2) PAS CVM no RJ2015/8459, julgado em 3 de
novembro de 2016: condenado à multa de R$40.000,00 (quarenta mil reais), por infração ao artigo 132,
c/c artigo 42, ambos da Lei no 6404/1976.
Por fim, Gedeão do Nascimento também foi condenado em 5 processos: (1) PAS CVM no
RJ2015/3103, julgado em 2 de agosto de 2016: condenado à multa de R$40.000,00 (quarenta mil
reais), por infração ao artigo 132, c/c artigo 142, inciso IV, ambos da Lei no 6404/1976; (2) PAS CVM no
RJ2015/9385, julgado em 23 de agosto de 2016: condenado à multa de R$10.000,00 (dez mil reais),
por infração ao artigo 21, inciso V, da Instrução CVM no 480/2009; (3) PAS CVM no RJ2015/3216,
julgado em 25 de outubro de 2016: condenado à (i) multa de R$40.000,00 (quarenta mil reais), por
infração ao artigo 176 da Lei no 6404/1976; e (ii) multa de R$10.000,00 (dez mil reais), por infração ao
artigo 21, incisos II e V, da Instrução CVM no 480/2009; (4) PAS CVM no RJ2015/8675, julgado em 25
de outubro de 2016: condenado à (i) multa de R$40.000,00 (quarenta mil reais), por infração ao artigo
176 da Lei no 6404/1976; e (ii) multa de R$10.000,00 (dez mil reais), por infração ao artigo 21, incisos
II e V, da Instrução CVM no 480/2009; e (5) PAS CVM no RJ2015/3141, julgado em 22 de novembro de
2016: condenado à multa de R$70.000,00 (setenta mil reais), por infração ao artigo 132, c/c artigo 142,
inciso IV, ambos da Lei no 6404/1976.
8 Aplica-se por analogia o artigo 63 do Código Penal: “Verifica-se a reincidência quando o agente comete
novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha
condenado por crime anterior”.